Tribunal: STF
Processo: HC 86529
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus e pronúncia: sedimentada a jurisprudência
do Supremo em que, se a pronúncia, para conservar preso o réu,
silencia totalmente a respeito ou se remete aos fundamentos do
decreto de prisão cautelar anterior, a eventual inidoneidade deles
contamina de nulidade a prisão processual e, por isso, não prejudica
 o habeas corpus pendente que a impugna.
II. Prisão preventiva:
excesso de prazo superado com o encerramento da instrução criminal e
 superveniência da pronúncia, esta ocorrida há pouco mais de um mês,
 intervalo que não sobrepuja os temperamentos admissíveis à luz do
juízo de razoabilidade, ao qual o Tribunal tende a submeter a
legitimidade da extensão temporal da prisão subseqüente à pronúncia,
 malgrado a lei não lhe predetermine limites rígidos de
duração.
III. Prisão preventiva: fundamentação cautelar: garantia
 da ordem pública: idoneidade.